Tribunal: TJDFT
Processo: 0731939-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731939-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CORDEIRO LUCENA AGRAVADO: GUERRA BUSINESS LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo para que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender o efeito da decisão impugnada com relação a penhora de da infraestrutura da exploração de produção de leite e a renda mensal auferida da venda de leite, haja vista ser excessivamente gravoso para a Agravante. "(...) Foi proferida a Decisão de ID 102543942, a qual rejeitou a impugnação de ID 100909750 e manteve a penhora da infraestrutura da exploração de produção de leite, inclusive rebanho de gado e a renda mensal auferida decorrente da venda de leite. Ademais, tal decisão afirma que, a despeito dos 28% da Fazenda penhorada consistirem em valor suficiente para cobrir o montante executado, a impugnação deveria ser rejeitada, pois a dívida não teria sido satisfeita, bem como não teria havido o abatimento desta ou proposta de acordo. " A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de impugnação à penhora da infraestrutura da exploração de produção de leite, inclusive rebanho de gado, tudo situado na Fazenda Sagarana, atual Fazenda Cordeiro, até o limite do débito, (R$ 3.250.000,00 - ID 78351796), conforme decisão de ID 99574373. Alega a executada em sua manifestação de ID 100909750, excesso de penhora considerando a determinação de penhora precedente de 28% do imóvel indicado no ID 78204362, de matrícula no 59.573, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Formosa-GO, descrito como terreno rural, denominado Fazenda Retiro, Formosa-GO. Tal penhora foi devidamente averbada, conforme ID 82162891. Aduz, ainda, que o gado para produção de leite já foi integralmente vendido, de tal sorte que não há mais produção de leite na referida fazenda e acrescenta que tanto o gado para produção de carne quanto o maquinário se encontram integralmente alienados, por meio de Cédulas Pignoratícias a serem pagas em 1o de maio de 2026, 1a de julho de 2024, 5 de maio de 2022 e 1o de novembro de 2024. Intimado a se manifestar sobre a impugnação, a parte credora, por meio da petição de ID 101968385, atacou os argumentos expendidos pela executada e pugnou pela manutenção da penhora deferida sobre a Fazenda Retiro com o prosseguimento de determinação da avaliação da propriedade, bem como a manutenção da penhora sobre todos os rebanhos de gado (leite e Corte) ou, alternativamente, a intimação da devedora para declinar datas de vendas, valores e nomes dos compradores. Ao final, pugnou pela expedição de ofício ao Banco Bradesco a fim de trazer o contrato de mútuo objeto da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, bem como a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, a Receita Federal e ao Ministério Público. Eis a síntese do necessário. Conquanto haja nos autos avaliação anterior da Fazenda no valor total de R$ 16.682.076,90 (dezesseis milhões seiscentos e oitenta e dois mil e setenta e deis reais e noventa centavos), do que por simples cálculo é possível chegar à monta de R$ 4.670.981,53 (quatro milhões seiscentos e setenta mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) referente a 28% (vinte e oito por cento) do imóvel, da análise do feito executivo verifica-se que a até a presente data a dívida não foi satisfeita nem sequer houve abatimento ou proposta de acordo sobre negociação da dívida. Sabe-se que a execução se realiza no interesse da parte exequente, conforme previsto no art. 797 do CPC e, considerando a manifestação do exequente quanto à manutenção da penhora da infraestrutura da exploração de produção de leite, inclusive rebanho de gado, tudo situado na Fazenda Sagarana, atual Fazenda Cordeiro, até o limite do débito. Pelo exposto, rejeito a impugnação de ID 100909750 e mantenho a penhora da infraestrutura da exploração de produção de leite, inclusive rebanho de gado e a renda mensal auferida decorrente da venda de leite por meio da decisão de ID 99574373, podendo tal penhora ser desconstituída após demonstrado nos autos que de fato que o resultado das operações de semoventes seja inócuo à manutenção da penhora. Sobre o tema, oficie-se novamente as Agências a fim de que apresente a integralidade dos relatórios acostados aos IDs 100926720, 100921213, 100926720 e 100926722 (com todas as informações e sem cortes na parte inferior do documento, em especial sobre as informações atinente à totalidade dos animais). Dou à presente decisão força de ofício. Encaminhe-se, para cumprimento com cópia do relatório acostado ao ID 100926720 e com cópia da decisão anterior de ID 100837904. Indefiro os pedidos formulados pelo exequente em sede de resposta à impugnação consistentes na intimação da devedora para declinar datas de vendas, valores e nomes dos compradores e pela expedição de ofício ao Banco Bradesco a fim de trazer o contrato de mútuo objeto da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, bem como a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, a Receita Federal e ao Ministério Público, pois o que se verifica na prática tratar-se de medida de medida inócua ao desiderato da Execução (satisfação da dívida) e por atingir o Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Da Petição de ID 100921206 Por meio da referida petição supra, pugna o exequente pelo arresto dos rebanhos de gado existentes na Fazenda Retiro (Antiga 3J) e na Fazenda Cordeiro (antiga Sagarana), bem como pugna pela expedição de ofícios às Agências de Agrodefesa abaixo listadas, bem como pelo reconsideração o item "E" da petição anterior quanto à averbação de arresto nas matrículas dos imóveis com expedição de de Ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Formosa/GO, São João D’Aliança/GO e de Unaí/MG, porquanto tais Serventias Extrajudiciais, por conta de orientação das Corregedorias Estaduais de Justiça, exigem para a averbação ordem judicial, já que a constrição de arresto decorre de litígio judicial, valendo esclarecer que a simples decisão judicial concessiva do arresto servirá de Ofício, desde que dela conste a indicação da averbação. 1) FAZENDAS SÃO MIGUEL (ANTIGA FAZENDA COLÉGIO), situada em Formosa/GO; e FAZENDAS BURITIZINHO E LADEIRÃO GLEBAS A E B, situadas em São João D’Aliança/GO; e 2) FAZENDA JIBÓIA, situada em Unaí/MG. Esclareça-se ao exequente que a executada já foi citada de modo a inviabilizar eventual deferimento de arresto postulado nestes autos. De toda sorte, eventuais pedidos de penhora de semoventes sem a demonstração nos autos de que os bens ainda se encontram com a executada têm tumultuado a marcha processual. Indefiro, ainda o pedido de expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis, considerando que a presente decisão também é válida para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização.Valor da causa: R$ 3.250.000,00 Da Petição de ID 102529847 Defiro a expedição de ofício às agências da Prodefesa das cidades de Formosa/GO, São João da Aliança/GO e Unaí/MG, solicitando relatório completo de movimentação de gado em nome da executada Ana Cordeiro Lucena, referente aos últimos 5 (cinco) anos das fazendas 1. RETIRO/GO; 2) CORDEIRO/GO; 3) COLÉGIO/GO; 4 e 5) BURITIZINHO E LADEIRÃO/GO (GLEBAS A E B) e 6) JIBÓIA/MG. Todavia, fica o envio dos ofícios condicionado à notícia nos autos quanto ao endereço das aludidas empresas a ser informado pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Vindo aos autos, encaminhem-se os ofícios. Lado outro, sem prejuízo das determinações acima, renove a secretaria a expedição da carta precatória de avaliação e intimação, conforme despacho de ID94197453, a fim de concluir a avaliação do imóvel penhorado na decisão de ID7831796, item "g" (Fazenda Retiro de matrícula n.o 59.573 em Formosa/GO)." TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA Juíza de Direito" A questão trazida no agravo envolve complexa matéria fática que será objeto de verificação no âmbito do cumprimento de sentença. A prova trazida no agravo deve ser pré-constituída. A decisão impugnada encontra-se bem fundamentada e não merece qualquer reparo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de outubro de 2021